Tribunal: TJSP
Processo: 2045881-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu nova realização de buscas e quebra do sigilo fiscal – Insurgência do executado – Buscas já realizadas nos autos da execução, com resultado negativo – Já fora realizada quebra do sigilo fiscal da executada – Existência de penhora sob os direitos do imóvel descrito – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu nova realização de buscas e quebra do sigilo fiscal – Insurgência do executado – Buscas já realizadas nos autos da execução, com resultado negativo – Já fora realizada quebra do sigilo fiscal da executada – Existência de penhora sob os direitos do imóvel descrito – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.